Tribunal: TJBA
Processo: 8000338-10.2023.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000338-10.2023.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JORGE LIMA DE SOUZA

Advogado(s)
:
TASSIA BARROS MOTA DA SILVA, CLAUDIO LIMA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES ORIUNDOS DE SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), visando à constituição de título executivo judicial para cobrança de valores decorrentes de suposto desvio de energia elétrica, apurado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A sentença determinou a satisfação da dívida no valor de R$ 92.099,75, acrescido de encargos legais e honorários advocatícios.

2.

O Apelante sustentou a ausência de comprovação de fraude, destacando que o TOI, documento produzido unilateralmente pela concessionária, carece de legitimidade. Alegou não ter havido comprovação de irregularidade no consumo, ausência de perícia técnica e inexistência de benefício advindo de eventual fraude, requerendo a improcedência da ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), produzido unilateralmente pela concessionária, constitui prova suficiente para embasar a cobrança na ação monitória;
(ii) verificar se a ausência de elementos probatórios idôneos inviabiliza a constituição do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O TOI, produzido unilateralmente pela concessionária, não ostenta o atributo de presunção de legitimidade para embasar a cobrança de valores, uma vez que tal documento não atende aos princípios da ampla defesa e do contraditório, configurando prova insuficiente.

5.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 e as normas consumeristas aplicáveis exigem a comprovação de irregularidades com base em elementos probatórios idôneos e imparciais, o que não foi observado no presente caso, dada a ausência de perícia técnica ou de documentação que comprove, de forma inequívoca, a ocorrência de fraude no medidor de energia ou o benefício auferido pelo Apelante.

6.

A jurisprudência consolidada reconhece que análises técnicas unilaterais realizadas pela concessionária de energia elétrica carecem de credibilidade para fundamentar a cobrança, sendo imprescindível a produção de prova que respeite o contraditório e a ampla defesa.

7.

A ação monitória exige prova documental líquida, certa e exigível, o que não foi atendido no caso em questão, dado que os elementos apresentados pela COELBA não demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência da fraude alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não constitui prova suficiente para embasar a cobrança de valores em ação monitória, por violar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

2.

A ausência de elementos probatórios idôneos e imparciais inviabiliza a constituição de título executivo judicial em ação monitória fundada em suposta irregularidade no consumo de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 175; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 373, II, e 702; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJRS, Apelação Cível nº 70076688431, Rel. Des. Sergio Luiz Grassi Beck, j. 23/05/2018.

·

TJBA, Apelação Cível nº 8000089-05.2017.8.05.0056, Rel. Juiz Marcos Adriano Silva Ledo, j. 20/11/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000338-10.2023.8.05.0067
, em que figura como Apelante-
ANTONIO JORGE LIMA DE SOUZA
, e como Apelado –
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em

DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da Relatora.

7